Tribunal: TJSP
Processo: 0033612-89.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
VOTO No 28551

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECÁLCULO DE RMI - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA AUTARQUIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.